Tribunal: TJPA
Processo: 0000994-22.2014.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000994-22.2014.8.14.0018

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

APELADO: MARCELINO FERNANDES ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT.. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE À INDENIZAÇÃO. AVALIAÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ. COMPROVAÇÃO DA LESÃO EM 50% DE MEMBRO INFERIOR DIREITO E PÉ DIREITO. ENQUADRAMENTO CORRETO PELA SENTENÇA. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES PARA ATINGIR O MONTANTE DE R$8.100,00 (OITO MIL E CEM REAIS), DEVENDO SER ABATIDO O VALOR JÁ PAGO ADMINISTRATIVAMENTE, A TÍTULO DE SEGURO DPVAT, DEVIDAMENTE CORRIGIDOS DESDE O EVENTO DANOSO E COM JUROS DE MORA DE 1% (UM POR CENTO) DESDE A CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Não há razões para afastar ou impugnar o laudo elabora pelo IML acostado aos autos, que demostra com clareza os danos, inclusive realizando a efetiva graduação das lesões, o que permite o enquadramento na tabela legal.

II - Enquadrando-se a situação do Apelado à tabela legal, é possível concluir que esta acertada a sentença ao reconhecer o seu direto de receber valores complementares a fim de que o valor referente ao seguro DPVAT alcance a quantia de R$8.100,00 (oito mil e cem reais), devendo ainda ser abatido o valor já pago, considerando-se que estamos diante de duas lesões distintas, uma que compromete o pé direito e a outra que compromete o membro inferior direito, ambas em 50% (cinquenta por cento).

III – O valor deve ter abatimento da quantia paga na esfera administrativa e

estar devidamente corrigida desde o evento danoso e com juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0
000994-22.2014.8.14.008

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA

ADVOGADO: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA E OUTROS

APELADO: MARCELINO FERNANDES ARAUJO

ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CAETANO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
movida por
MARCELINO FERNANDES ARAUJO.

Em sua peça vestibular o Requerente narrou que foi vítima de acidente automobilístico do qual resultou em debilidade permanente, vindo a receber a quantia de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Requereu a condenação da Seguradora ao valor máximo do seguro DPVAT, sendo apenas abatido o valor já pago na esfera administrativa.

Acostou documentos.

A Seguradora apresentou contestação.

O Magistrado prolatou sentença julgando parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a Seguradora ao pagamento da quantia complementar, a fim de que se alcance a monta de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais), abatendo-se o valor já pago administrativamente, com correção monetária a partir da data do evento danoso e juros desde a citação.

A Seguradora interpôs recurso de apelação alegando que não estaria demonstrado o nexo de causalidade entre o acidente e as lesões permanentes, considerando-se o exame pericial teria ocorrido após um considerável lapso temporal.

Aduziu que o valor pago administrativamente já teria satisfeito o direito do Apelado, não havendo valores complementares a serem pagos.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2021

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000994-22.2014.8.14.008

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA

ADVOGADO: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA E OUTROS

APELADO: MARCELINO FERNANDES ARAUJO

ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CAETANO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
movida por
MARCELINO FERNANDES ARAUJO.

A discussão gira em torno do direito do Apelado em receber valores complementares a título de seguro obrigatório DPVAT.

Com a edição da Súmula n.º474 pelo STJ, passou-se a aplicar o Princípio da proporcionalidade às hipóteses de indenização de seguro obrigatório DPVAT, estando o
quantum
indenizatório atrelado ao grau de invalidez decorrente do acidente automobilístico.

Referida Súmula consolidou o entendimento trazido pela Medida Provisória n.º 451, de 2008, posteriormente convertida na Lei n.º11.945/2009, que deu nova redação ao
caput
e inseriu o § 1º do art.3º da Lei n.º 6.194/74, bem como alterou o § 5º da mesma lei.

A partir de sua vigência, aos danos passam a ser atribuídos valores monetários de acordo com a intensidade das lesões. Assim, passaram a ser legalmente inquestionáveis a cobertura, tanto da invalidez permanente total, quanto da invalidez permanente parcial, que pode ainda ser completa ou incompleta.

Ao tratar sobre o tema, André Faoro e José Inácio Fucci bem asseveram que a
lém de razoável, essa proporcionalidade constitui indispensável forma de preservação do equilíbrio atuarial do seguro, cuja subsistência depende da manutenção da relação prêmio-indenização. Quando o segurador arca com o pagamento de hipóteses não previstas nos respectivos cálculos, coloca-se em risco não só o próprio segurador, mas, sobretudo, a massa segurada, ameaçada pela indisponibilidade de recursos para contingências futuras. (
DPVAT: um seguro em evolução.
Ed. Renovar. Rio de Janeiro, 2013. Cit. p. 152
)

Cumpre ressaltar que a constante alegação de inconstitucionalidade da Tabela anexa à Lei n.º 6.194, complementada pela Lei n. 11.482/2007 está sendo afastada por esta Corte de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL

SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT

NÃO REALIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR PARA ESCLARECER O GRAU DA INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA

OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI Nº 6.194 COMPLEMENTADA PELA LEI 11.482/2007 - CARACTERIZADO O CERCEAMENTO DE DEFESA

DECISÃO ANULADA

RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO

RECURSO PROVIDO. À unanimidade, apelação conhecida e provida nos termos do voto do relator, devendo os autos retornar à origem para regular processamento. (201330143251, 127426, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão

Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 09/12/2013, Publicado em 10/12/2013)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. QUESTÃO PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA AUFERIR O GRAU DE INVALIDEZ. LEI 11.945/2009. SÚMULA 474 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não apreciar todas as questões suscitadas pelo autor, deixando, assim, de solucionar a demanda em relação a graduação da lesão sofrida pelo apelado,

através de realização de nova perícia, em que se possa auferir o grau da invalidez da parte recorrida, e consequentemente o montante a ser indenizado, infringe o disposto nos

artigos 458, II e III e 460 do CPC.

2.

A sentença proferida pelo juízo a quo não se pronunciou sobre o pleiteado pelo apelante por ocasião da contestação, qual seja, a realização de perícia, para auferimento da gradação da invalidez, em atenção a tabela anexa à Lei nº 11.945/2009.

3.

O STJ aprovou o enunciado de Súmula nº 474 versando sobre o assunto em tela: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez".

4.Recurso Conhecido e Provido.

(201330103908, 121518, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão

Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 20/06/2013, Publicado em 01/07/2013)

O Supremo Tribunal Federal apreciou a situação em Repercussão Geral, declarando a constitucionalidade da Lei, senão vejamos:

Recurso extraordinário com agravo. Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre (DPVAT). 2. Redução dos valores de indenização do seguro DPVAT pela Medida Provisória 340/2006, convertida na Lei 11.482/2007. 3. Constitucionalidade da modificação empreendida pelo art. 8º da Lei 11.482/007 no art. 3º da Lei 6.194/74. 4. Medida provisória. Pressupostos constitucionais de relevância e urgência. Discricionariedade. Precedentes. 5. Princípio da dignidade da pessoa humana. Ausência de violação. 6. Repercussão geral. 7. Recurso extraordinário não provido. (
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 704.520 SÃO PAULO. Relator: Min. Gilmar Mendes, julgado em 23.10.2014
)

No caso em comento verifico que o Apelado acostou laudo médico atestando que em decorrência do sinistro sofrido experimentou sequelas irreversíveis em seu membro inferior direito e em seu pé direito, em 50% (cinquenta por cento).

Sem sucesso a tese elencada pela Seguradora Apelante no sentido de não haver nexo de causalidade entre o acidente e as lesões experimentadas.

Ressalto que não há razões para afastar ou impugnar o laudo elabora pelo IML acostado aos autos, que demostra com clareza os danos, inclusive realizando a efetiva graduação das lesões, o que permite o enquadramento na tabela legal.

Vejamos a regra insculpida no inciso no art.3º da Lei n.º6.194/74,
in verbis:

Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 1
o
No caso da cobertura de que trata o inciso II do
caput

deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Enquadrando-se a situação do Apelado à tabela legal, é possível concluir que esta acertada a sentença ao reconhecer o seu direto de receber valores complementares a fim de que o valor referente ao seguro DPVAT alcance a quantia de R$8.100,00 (oito mil e cem reais), devendo ainda ser abatido o valor já pago, considerando-se que estamos diante de duas lesões distintas, uma que compromete o pé direito e a outra que compromete o membro inferior direito, ambas em 50% (cinquenta por cento).

Quanto à lesão do membro superior, desnecessária sua discussão posto que tal lesão sequer fora objeto da sentença, tendo o Apelado concordado, na medida em que quedou-se inerte quando poderia recorrer.

Sendo assim, não há o que ser modificado na decisão ora combatida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto

Belém,

de

2021

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 01/07/2021